Tribunal: TJDFT
Processo: 0715896-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO. 10 DIAS ÚTEIS. ART. 42 DA LEI No 9.099/95. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O prazo para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência inequívoca do ato, a teor do que dispõe o artigo 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099/95.
2. No caso em exame, conforme informações constantes na aba de “expedientes” do sistema PJe (origem) e na certidão ID 42842181, tem-se que o sistema eletrônico registrou ciência da sentença no dia 21/11/2022 (segunda-feira),passando o prazo a ser computado no próximo dia útil seguinte, 22/11/2022, e encerrando-se no dia 05/12/2022 (segunda-feira).
3. Destarte, o recurso inominado interposto em 06/12/2022 (ID 42842173) é intempestivo.
4. Cumpre consignar, ainda, que o recorrente deixou de apresentar o comprovante do recolhimento do preparo (guia ID 42842176) no prazo determinado por lei.
5. Recurso não conhecido.
6. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.